Tribunal: TJES
Processo: 5005020-40.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005020-40.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: BRUNO USBERT
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5005020-40.2023.8.08.0014
Recorrente: BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrida: BRUNO USBERT

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PRÁTICA ABUSIVA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
ALEGA A PARTE AUTORA, CORRENTISTA DO BANCO REQUERIDO, QUE FIRMOU CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA COM FINANCIAMENTO E PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA COM O RÉU, CUJAS PARCELAS SÃO DEBITADAS DE SUA CONTA CORRENTE TODO DIA 03 (TRÊS) DE CADA MÊS. DESSE MODO, ADUZ QUE, NO MÊS DE JULHO DE 2023 TENTOU REALIZAR UMA COMPRA, CIENTE DE QUE POSSUÍA SALDO EM CONTA, MAS ESTA FOI NEGADA, POIS O BANCO REALIZOU UM BLOQUEIO ANTECIPADO NO DIA 01 (UM) DO REFERIDO MÊS NO VALOR DE R$ 891,30 (OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS). ASSIM, O REQUERENTE FICOU COM SALDO NEGATIVO E, AINDA, TEVE PARTE DE SEU CHEQUE ESPECIAL COMPROMETIDO PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA PARCELA QUE VENCERIA APENAS NO DIA 03/07/2023, IMPOSSIBILITANDO O AUTOR DE TER ACESSO IMEDIATO AO SEU DINHEIRO. DIANTE DISTO, AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA, PUGNANDO PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PARA RECONHECER A ABUSIVIDADE DA CONDUTA E CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
A PARTE REQUERIDA, POR SEU TURNO, ALEGA QUE O DÉBITO DE FATO ESTAVA PREVISTO PARA O DIA 03/07/2023, SEGUNDA-FEIRA, PORÉM O VALOR FOI PROVISIONADO NA CONTA NO SÁBADO DIA 01/07/2023, HAJA VISTA O SISTEMA DE CONTAS CORRENTES CONSIDERAREM QUE O MOVIMENTO DO FIM DE SEMANA OU FERIADO É PARTE DO DIA ÚTIL SEGUINTE. FUNDAMENTA, AINDA, QUE O OCORRIDO NÃO ULTRAPASSOU O MERO DISSABOR, NÃO EXISTINDO ATO ILÍCITO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Tecidas tais considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e
JULGO PROCEDENTES
os pedidos autorais para:
CONDENAR a requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC, desde a data da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, sem incidência de fato autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem.
”
(4). RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PARA: CASSAR A SENTENÇA, EIVADA PELA NULIDADE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, SENDO DESDE LOGO JULGADO O MÉRITO, SOB O AUTORIZATIVO DO ART. 1.013, § 3°, INCISO IV, CPC; REFORMAR A SENTENÇA, PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUBSIDIARIAMENTE, NO CASO DE MANUTENÇÃO DESTA ÚLTIMA, REQUER A MINORAÇÃO DO SEU
QUANTUM
.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
CONCERNENTE AO PEDIDO DE NULIDADE DO COMANDO SENTENCIAL OBJURGADO, TENHO QUE ESTE NÃO É PLAUSÍVEL DE ACOLHIMENTO, EXPLICO. LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO QUE TODA A SITUAÇÃO EXPERIMENTADA PELO AUTOR SE DEU EM RAZÃO DE SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO BANCO REQUERIDO, ADOTANDO UMA INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA, NOTA-SE QUE A DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
ESTÁ EM OBSERVÂNCIA COM O OBJETO DA LIDE, A EXPOSIÇÃO DE FORMA PORMENORIZADA E LÓGICA DA MOTIVAÇÃO ADOTADA, BEM COMO BASEADA EM FATOS LIGADOS AO FATO-BASE, PORTANTO IMPERIOSO É O NÃO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR ARGUIDA DE NULIDADE DO JULGAMENTO, POSTO QUE, REPISO, A R. SENTENÇA ENCONTRA-SE NOS TERMOS DO PEDIDO, EM SINTONIA COM A LEGISLAÇÃO CORRELATA E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. OUTROSSIM, FAZ-SE NECESSÁRIO ESCLARECER QUE, O JUIZ É O DESTINATÁRIO DAS PROVAS E A ELE CABE AVALIAR SUA NECESSIDADE E DEFINIR A MODALIDADE E EXTENSÃO PROBATÓRIA, DE MODO A DISPONIBILIZAR OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS AO CONSISTENTE JULGAMENTO DA LIDE POR AMBAS AS INSTÂNCIAS, NESTE DIAPASÃO, É PERFEITAMENTE CABÍVEL AO MAGISTRADO UTILIZAR OU DISPENSAR ELEMENTOS DO CONJUNTO PROBANTE DOS AUTOS, DESDE QUE DEMONSTRE OS FUNDAMENTOS DE SUA DECISÃO. INTELIGÊNCIA ART. 93, INCISO IX, DA CF/88. E ART. 371 DO CPC. ANTE TAIS CONSIDERAÇÕES, NÃO VERIFICO RESPALDO PARA A ALTERAÇÃO OU NULIDADE DA R. SENTENÇA.
(7). DO MÉRITO.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SE HOUVE LICITUDE DO BANCO RECORRENTE AO PROMOVER ANTECIPAÇÃO DE DESCONTO DE PARCELA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO EM CONTA CORRENTE, ANTES DA DATA DO VENCIMENTO, CAUSANDO INDISPONIBILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS E, POR CONSEGUINTE, DANO MORAL AO CORRENTISTA. POIS BEM. SEM MAIORES DELONGAS, TENHO QUE A PRETENSÃO DO RECORRENTE NÃO MERECE GUARIDA, POIS, CONFORME ACERTADAMENTE RECONHECIDO PELO JUÍZO A
QUO
,
“Ocorre que esse bloqueio antecipado causa danos ao correntista uma vez que, este se planeja para adimplir sua dívida na data estipulada e a retenção dos valores em sua conta antes do acordado causa impactos no seu orçamento gerando desequilíbrio, pois causou a negativação de seu saldo total, além de ter comprometido o limite de seu cheque especial.”
(ID. 7260820 - Pág. 2). PORTANTO, CONCLUI-SE QUE A SENTENÇA DE ORIGEM DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099/95. A SITUAÇÃO
SUB EXAMINE
, OBVIAMENTE, EQUIVALE A DESCONTO ANTECIPADO, PORQUE O CORRENTISTA FICA PRIVADO COM ANTECEDÊNCIA DO SALDO POSITIVO EXISTENTE EM SUA CONTA, AINDA QUE O PAGAMENTO SOMENTE SEJA “FORMALIZADO” EM DATA POSTERIOR. A ÂNSIA DO RECORRENTE EM GARANTIR O RECEBIMENTO DO SEU CRÉDITO, PRIVANDO O RECORRIDO DE GOZAR E DISPOR DE VALORES QUE LHE PERTENCIAM, MERECE CENSURA E CAUSA DANO MORAL PELO PRÓPRIO FATO (
IN RE IPSA
). NESSE SENTIDO, SEGUE A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA, SENÃO VEJAMOS:
APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - DESCONTO ANTECIPADO DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL. O bloqueio de saldo positivo em conta corrente, para futuro pagamento de parcela de empréstimo, privando o correntista, antecipadamente, de gozar e dispor dos valores que ainda são de sua propriedade, acarreta dano moral in re ipsa. Observam-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade como parâmetros para fixação do valor de indenização por dano moral, que deve ser capaz de servir de exemplo para evitar reiteração da conduta ofensora, mas sem acarretar enriquecimento desarrazoado do ofendido. Quando o dano moral é decorrente de relação contratual, a citação é o termo inicial, por força de lei, para a contagem de juros de mora da respectiva indenização. (TJ-MG - AC: 10000160780524001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 12/07/2017, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2017). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO ANTECIPADO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO. NEGATIVAÇÃO DA CONTA DO CORRENTISTA. DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. 1. Por força do disposto no art. 422 do Código Civil, os contratantes devem guardar, tanto na conclusão do contrato, quanto em sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé. Dessa forma, tanto no fechamento quanto na execução do contrato, prestigiam-se as condutas cooperativas, baseadas na lealdade, que consideram e respeitam os interesses de cada parte, suas legítimas expectativas e seus direitos. Viabiliza-se, assim, o mandamento constitucional de que o contrato cumpra sua função social. 2. Configura-se abuso de direito o desconto antecipado, ainda que contratualmente previsto, de parcelas de empréstimos contraídos pelo correntista, pois, entabulada a contratação, o mutuário realiza planejamento financeiro para honrar com a dívida do contrato na data em que fora estipulado o seu vencimento, bem como com as demais demandas financeiras que possui. 3. A retenção dos valores antes da data acordada causa impacto orçamentário capaz de gerar desequilíbrio financeiro ao correntista, especialmente quando implica na negativação de sua conta e na impossibilidade de adimplemento de demais compromissos financeiros, sendo devida a compensação por danos morais. 4. Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 0712724-30.2017.8.07.0001, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 08/08/2018, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/08/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
DESSE MODO, A PARTE RECORRENTE É OBJETIVAMENTE RESPONSÁVEL PELOS DANOS GERADOS AO RECORRIDO, NOS TERMOS DO ART. 6º, VI, DO CDC E DOS ARTS. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL, DESTACANDO-SE QUE OS PREJUÍZOS DECORRENTES DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ULTRAPASSARAM A FRONTEIRA DO MERO DISSABOR. A QUANTIA DESCONTADA DEMONSTRA A NEGLIGÊNCIA DO BANCO REQUERIDO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E CARACTERIZA-SE COMO ABUSO DE DIREITO DO CREDOR, GERANDO DANO MORAL, INDEPENDENTE DA COMPROVAÇÃO DO EFETIVO DANO. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, É CEDIÇO QUE, PELA NATUREZA NÃO PATRIMONIAL DO BEM VIOLADO, A DOUTRINA TEM INDICADO DIVERSOS PARÂMETROS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PELO JULGADOR QUANDO DA FIXAÇÃO, SENDO ELES: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA. DESSA FORMA, AO ARBITRAR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), ANDOU BEM O COLEGA SENTENCIANTE, FIXANDO MONTANTE QUE NÃO É CONSIDERADO, PELAS PECULIARIDADES DO CASO, NEM IRRISÓRIO, NEM EXCESSIVO.

(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95 (9).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE),
CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUE FIXO EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO ATUALIZADO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)